Tribunal: TJES
Processo: 5022777-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022777-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTERVIP TELECOM LTDA - EPP
RECORRIDO: MARCELO DA SILVA HENRIQUES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERNET
. SERVIÇO CONTRATADO E NÃO FORNECIDO. DIVERSAS TENTATIVAS DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO PROMOVIDAS PELO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5022777-17.2023.8.08.0024

Recorrente: INTERVIP TELECOM LTDA - EPP

Recorrido: MARCELO DA SILVA HENRIQUES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
INTERVIP TELECOM LTDA - EPP
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não houve falha ou defeito na prestação do serviço;
c)

que a instalação do serviço contratado não foi realizada por obstrução no duto do cliente;
d)
que não é cabível indenização por danos morais,
ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais
.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em que pese
as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo
a quo
no que tange a evidente falha na prestação de serviços, isto porque a
parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus comprobatório (art. 373, II, do CPC).

Consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
[...] mesmo que já nesta data de 19/07/2023 vingasse a informação de “tubulação obstruída e obstrução de imóvel”, inexistiria sentido em se ter o registro dessa mesma informação/justificativa na OS frustrada de 21/07/2023, de maneira que se evidencia, em duas oportunidades (14/07 e 19 ou 21/07/2023), falha no atendimento autoral, com espera injustificada por serviços que não viriam a se concretizar, em descaso para com o Requerente na adequada e pronta identificação da ausência de possibilidade da instalação, o que inibiu uso de serviço essencial ao cotidiano, a redundar em danos morais a serem compensados”
(
sic
– ID 7002894, negritei).

Em análise aos autos, verifico que o recorrido comprovou as diversas ligações efetuadas para a parte recorrente na tentativa de instalação do serviço de
internet
contratado (ID 7002716), sem êxito.

Como se não bastasse, o próprio áudio apresentado pela parte recorrente no ID 7002727, confirma o contato telefônico do recorrido em 21/07/2023 em mais uma tentativa de instalação do serviço, asseverando que, diante da informação de obstrução da tubulação, os técnicos se comprometeram a passar a tubulação por fora do escritório, mas não retornaram (saíram do local às 12h do dia e não retornaram, sendo que o recorrido ainda aguardava a conclusão do serviço por volta das 16h).

Desse modo, diante das inúmeras tentativas frustradas de instalação do serviço, o recorrido/consumidor efetuou o seu cancelamento por evidente descontentamento com o atendimento fornecido pelos prepostos da parte recorrente.

Em relação ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, as reiteradas tentativas de instalação do serviço de
internet
contratado e a ausência de comprovação das diligências necessárias para o seu pronto fornecimento, por parte da empresa recorrente, ensejam a compensação por danos morais.

No que se refere ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
INTERVIP TELECOM LTDA - EPP

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)